Tribunal: TJMT
Processo: 1015066-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015066-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecendo excesso de execução com base em comprovantes de pagamento juntados pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se existe contradição no acórdão embargado ao reconhecer que o excesso de execução é matéria de ordem pública não sujeita à preclusão temporal, enquanto admite a juntada de comprovantes de pagamento pelo executado após a formação do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são
cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição
, omissão ou erro material, conforme e
stabelece o art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna à decisão, entre suas premissas e conclusão ou entre sua fundamentação e dispositivo, não abrangendo eventual divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

5. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal, podendo ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mormente quando evidenciada disparidade entre o valor cobrado e o efetivamente devido.

6. A juntada de comprovantes de pagamento em fase de cumprimento de sentença não caracteriza reabertura indevida da fase probatória, mas procedimento legítimo destinado à correta definição de valores já reconhecidos no título executivo, evitando o enriquecimento sem causa.

7. O Código de Processo Civil deve ser interpretado sistematicamente, observando-se os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação, que orientam a conduta das partes e a atuação judicial.

8.
A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão desn
atura a finalidade do recurso.

9.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que aborde as questõe
s decisivas para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios p
revistos no art. 1.022 do CPC.

2. O excesso de execução, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal, especialmente quando evidenciada disparidade entre o valor cobrado e o efetivamente devido.

3. A juntada de comprovantes de pagamento em fase de cumprimento de sentença, desde que relacionados ao período discutido na ação e apresentados antes do trânsito em julgado, configura procedimento legítimo destinado a evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 435, 503, 507, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp nº 638.541/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/11/2023, DJe 22/11/2023;
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO;

TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A
. em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 1015066-83.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão apresenta contradição ao reconhecer que o excesso de execução é matéria de ordem pública não sujeita à preclusão temporal, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, o que estaria em descompasso com os ditames dos artigos 435, 503 e 507 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a juntada de comprovantes de transferência pelo Município de Chapada dos Guimarães, em março de 2024, referentes a pagamentos supostamente realizados em 2012, seria completamente extemporânea, considerando que a ação originária foi ajuizada em 2014 e julgada em primeira instância em setembro de 2020.

Argumenta que, uma vez superada a fase de instrução, o Código de Processo Civil não autoriza a produção de provas, sendo inviável a juntada de novos documentos em fase de cumprimento de sentença, especialmente quando o título executivo foi proferido de maneira líquida.

Aduz ainda que o trânsito em julgado parcial já ocorreu, notadamente em virtude da ausência de alegação sobre valores supostamente adimplidos na apelação interposta pelo Município nos autos principais.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição apontada, com efeitos infringentes, para reconhecer a inexistência de excesso de execução em virtude da preclusão consumativa operada em relação à produção de provas. (Id. 297697365 - Pág. 1/6)

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. (Id. 304377370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que
o
s presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,

in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

No caso em análise, o embargante aponta contradição no acórdão, alegando que este, ao reconhecer que o excesso de execução é matéria de ordem pública e que não se sujeita à preclusão temporal, teria contrariado o disposto nos artigos 435, 503 e 507 do Código de Processo Civil.

Entretanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, isto é, entre suas premissas e sua conclusão ou entre sua fundamentação e seu dispositivo. Não se caracteriza contradição a mera divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte.

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado, pois este, de forma clara e fundamentada, reconheceu que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão temporal, podendo ser alegada em qualquer tempo ou mesmo conhecida de ofício, especialmente quando a disparidade entre o valor cobrado e o valor devido é evidente.

O acórdão também destacou, de maneira expressa, que:

Ao contrário do que sustenta o Agravante, não há o que se falar em juntada extemporânea de documentos pertinentes à fase de instrução do feito, pois o que houve no caso foi a apresentação na fase de liquidação de documentos propensos à exata definição de valores já deferidos no título executivo. Procedimento que se mostra lícito e necessário a fim de evitar o enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, restou comprovado que embora os comprovantes de pagamento sejam supervenientes à sentença, estes foram apresentados antes do trânsito em julgado do caso em análise, não havendo a impugnação dos referidos documentos pelo credor. A fundamentação exarada no acórdão busca impedir o enriquecimento ilícito do credor, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, tendo a análise da decisão recorrida se baseado no princípio da primazia e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, pertinente destacar trecho do acórdão embargado:

Assim, não há que se falar em afastamento do reconhecimento do excesso de execução sob o fundamento de que houve preclusão em relação à produção de provas. Ademais, em que pese os comprovantes de pagamento sejam referentes ao período anterior aos juntados na Ação de Obrigação de Fazer, estes demonstram que o repasse foi realizado entre novembro e dezembro de 2012, época constante da ação. Por derradeiro, o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, não se sujeitando a preclusão temporal, sobretudo quando a disparidade entre o valor cobrado e o valor devido é evidente.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício, conforme precedente citado no acórdão embargado:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício. (...)"
(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 638.541 - MA, Ministro Relator Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento 21/11/23, Data de Publicação 22/11/2023).

Quanto à alegada violação dos artigos 435, 503 e 507 do CPC, importante ressaltar que o Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma sistemática, observando-se os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º), da boa-fé processual (art. 5º) e da cooperação (art. 6º).

Nesse contexto, a juntada de comprovantes de pagamento em fase de cumprimento de sentença não se confunde com a reabertura de prazo para comprovar fatos que deveriam ter sido provados na fase de conhecimento, pois visa evitar o enriquecimento sem causa do credor, em consonância com os princípios acima mencionados.

Além disso, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau e confirmado pelo acórdão embargado, o embargante, quando intimado para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento juntados pelo Município, não os impugnou, ficando estes incontroversos.

Na realidade, o que se percebe é que os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, pretendendo obter novo julgamento do recurso com resultado favorável aos seus interesses, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declara
çã
o.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta

e. Câmara.

Por fim,
quanto ao prequestionamento,
mister
se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3
. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

(
...)
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”
.

(TJMT
Ap
149020/2016,
DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o

decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,

REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025